Tribunal: TJES
Processo: 5021652-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021652-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: EMILY LOHANA BARBOSA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021652-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

RECORRIDO:
EMILY LOHANA BARBOSA SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. ASSINATURA DE CONTRATO PARA MANUTENÇÃO NO PLANO POR MAIS DOIS ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por EMILY LOHANA BARBOSA SANTOS em face do SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta que possuía plano de saúde corporativo da requerida, vinculado à empresa em que trabalhava, e que após o fim do vínculo empregatício formulou termo para manutenção do plano de saúde por mais dois anos. Alega que posteriormente não logrou êxito na marcação de consulta, sendo informada ainda do cancelamento do plano de saúde sob justificativa de que os contracheques entregues não constavam sua contribuição com o plano.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a)
OBRIGAR
a requerida a incluir a autora no plano de assistência médica, nos termos do termo de manutenção juntado ao id. 30284762, isso no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
CONDENAR
a requerida a indenizar pelos danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença no ID 7346953, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, frisando que o direito de continuidade ao plano só se aplicaria aos beneficiários que contribuem com a mensalidade do plano, extraído do Termo de Ciência de Permanência no Plano de Saúde assinado pela requerente. Alega que a autora não contribuía com o pagamento do plano e também o termo de rescisão do contrato empregatício não consta nenhum indício de despesa com plano de saúde por parte da mesma. Assim, pretende a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente todos os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora afirma que possuía plano de saúde corporativo ante a requerida e que após o fim do vínculo empregatício formulou termo para manutenção do plano de saúde por mais dois anos. No entanto, afirma que posteriormente não logrou êxito na marcação de consulta, sendo informada ainda do cancelamento do plano de saúde, sob justificativa de que os contracheques entregues não constavam sua contribuição com o plano.

Por sua vez, em que pese a sustentação defensiva quanto a ausência de pagamento de contribuição, a requerente promove a comprovação de suas alegações na medida em que junta aos autos termo de adesão para a manutenção do plano por dois anos, exatamente conforme arguido em sua peça exordial.

Ademais, conforme a própria recorrente sustenta, o contrato faz lei entre as partes, presente a sua força obrigatória -
pacta sunt servanda.
Devidamente comprovado o alegado na inicial, ante o termo de manutenção no plano de saúde de ID 7346672, medida que se impõe é o cumprimento das disposições constantes no referido termo.

Outrossim, conforme consignado na sentença objurgada,
caso a ré definisse a impossibilidade de se manter os serviços, jamais deveria disponibilizar tal contrato a parte autora, mas assim o fez, e deverá se submeter a força natural dos contratos, ainda que entenda como indevida a prestação, pois assim se comprometeu a prestar. Inclusive, em e-mail enviado para a consumidora a recorrente reconhece a falha na prestação dos serviços (ID 7346669).

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)